Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704016-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento do recurso. Brasília, 1 de março de 2024 14:06:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador